Tribunal: TJDFT
Processo: 0001497-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. LEI No 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
1. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações da vítima têm importante valor probatório, sobretudo quando amparadas no conjunto probatório firme, coeso e harmônico. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado aos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
2. Em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, reconhece-se a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.